Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800599-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ARINEU COSTA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800599-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE INHANGAPÍ

PACIENTE: ARINEU COSTA LOBATO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPÍ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0000061-37.2017.8.14.0085

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. EXCESSO DE PRAZO, INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, para garantir a ordem pública e a instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal, considerando sua periculosidade, evidenciada pelo fato concreto e pelo seu envolvimento em outros crimes, em trâmite perante o mesmo juízo, inclusive outros homicídios, além de que permaneceu foragido por longo período, demonstrando desinteresse em colaborar com a instrução e com o deslinde dos fatos.

2. É cediço que o magistrado não pode silenciar em relação à custódia cautelar, por ocasião da sentença de pronúncia, mas, também é certo que, permanecendo os mesmos motivos que ensejaram a clausura preventiva, desnecessária a repetição exaustiva dos seus fundamentos, sendo suficiente, como
in casu
, a menção à persistência dos motivos da decisão que outrora decretou a clausura, a qual se encontrava em pleno cumprimento.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4.
In casu
, não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, ao contrário, o Julgamento pela Corte Popular está designado para o dia 28/04/2020 e a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de ARINEU COSTA LOBATO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapí, onde é processado pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, II, IV e art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II do CPB.

O impetrante informa que o paciente se encontra preso desde 22/02/2017 e, em 02/05/2018, foi prolatada a sentença de pronúncia, onde foi mantida a prisão preventiva.

Informa, ainda, que o julgamento pelo Júri Popular foi designado para o dia 28/04/2020.

Alega que a decisão que manteve a custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea e que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente, e sua posterior confirmação.

O feito me veio redistribuído, por prevenção, e, em 03/02/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- A denúncia foi ofertada em 25/05/017; a sentença de pronúncia foi prolatada em 02/05/2018, tendo havido interposição de RESE, o qual foi julgado em 02/07/2019 e, após trânsito em julgado, foi recebido em juízo em 23/10/2019, para a fase do art. 422 do CPP, tendo sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 28/04/2020.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve o paciente encarcerado, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, ao proferir a sentença de pronúncia, o magistrado
a quo
assim consignou:

“(...) Considerando que o acusado responde ao presente processo na condição de preso, deve ser mantido o seu status, posto que presentes os requisitos de cautelaridade que ensejaram a decretação da custódia. (...)”.

Como se vê, a decisão, embora sucinta, foi satisfatoriamente fundamentada. É cediço que o magistrado não pode silenciar em relação à custódia cautelar, por ocasião da sentença, mas, também é certo que, permanecendo os mesmos motivos que ensejaram a clausura preventiva, desnecessária a repetição exaustiva dos seus fundamentos.

Com efeito, no caso dos autos, o magistrado assevera que permanecem os motivos da custódia cautelar, fazendo clara menção ao decreto outrora proferido, o qual se encontrava em pleno cumprimento.

Acerca do decreto preventivo imposto ao paciente, observa-se das decisões do juízo que há necessidade da segregação para garantir a ordem pública e a instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato concreto e pelo seu envolvimento em outros crimes, em trâmite perante o mesmo juízo, inclusive outros homicídios. Ademais, o acusado permaneceu foragido por longo período, demonstrando desinteresse em colaborar com a instrução e com o deslinde dos fatos.

A decisão de manutenção da prisão, portanto, encontra-se em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, especialmente no fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, permanecendo os fundamentos de sua clausura.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:

STJ - HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão em flagrante, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. 2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão. (...) 5. Ordem denegada. (STJ, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Julg. 13/03/2012)

“(...) 1. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, após ter sido preso em flagrante, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 2. O magistrado fez clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do coacto, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi juntada aos autos para eventual análise, deixando claro que se encontrava em pleno cumprimento, sem qualquer irregularidade ou insurgência. (...) 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA, Seção de Direito Penal (antiga Câmaras Criminais Reunidas), HC n.º 0059776-42.2015.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 19/10/2015)

No tocante à alegação de excesso de prazo, mais uma vez melhores ventos não lhe sopram.

O paciente foi preso em 22/02/2017, após decreto preventivo, havendo designação de julgamento pelo júri popular para o dia 28/04/2020.

Conforme informou o juízo, desde a prisão, o processo foi constantemente impulsionado, tendo sido ofertada a denúncia em 25/05/017; a sentença de pronúncia foi prolatada em 02/05/2018, tendo havido interposição de RESE, o qual foi julgado em 02/07/2019 e, após trânsito em julgado, foi recebido em juízo em 23/10/2019, para a fase do art. 422 do CPP, tendo sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 28/04/2020.

Não verifico nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, ou seja, não há registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, ao contrário, entendo que a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

É cediço que a garantia constitucional da razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Nesse prisma, entendo ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente pelo argumento de excesso de prazo, uma vez que a instrução segue seus trâmites legais.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/03/2020